Tribunal: TJSP
Processo: 1503358-16.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Provas suficientes à condenação – Imagens da ação criminosa captadas pelo sistema de monitoramento do local – Consistentes depoimentos do representante da vítima e do policial militar – Confissão dos réus em Juízo – Condenações mantidas – Pena-base do réu Carlos acertadamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento nos

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Provas suficientes à condenação – Imagens da ação criminosa captadas pelo sistema de monitoramento do local – Consistentes depoimentos do representante da vítima e do policial militar – Confissão dos réus em Juízo – Condenações mantidas – Pena-base do réu Carlos acertadamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento nos maus antecedentes – Pena-base da ré Pamela reduzida ao mínimo legal – Afastados os maus antecedentes, ante a ausência de condenação definitiva na folha de antecedentes – Adequação da pena – Compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea, reconhecida a favor dos apelantes, com a circunstância agravante da reincidência, bem demonstrada em desfavor de ambos os acusados – Regime inicial semiaberto mantido – Maus antecedentes do réu Carlos e reincidência de ambos apelantes a obstarem a concessão de benesses – Recurso de apelação do réu Carlos desprovido e recurso de apelação da ré Pamela parcialmente provido.